Tribunal: TJDFT
Processo: 0745806-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0745806-50.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KATIA CILENE SANTOS PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por KATIA CILENE SANTOS PEREIRA (autora), tendo por objeto a r. decisão (ID 72760937 dos autos originais) proferida pelo ilustre Juízo 3a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal e INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV, processo no 0710792-82.2019.8.07.0018, indeferiu o pedido a tutela de urgência, na qual pugnava pela aposentadoria especial. Eis o conteúdo da r. decisão agravada, verbis: “(...) A tutela provisória de urgência, para ser deferida, demanda a presença de dois requisitos cumulativos: periculum in mora e fumus boni iuris, conforme vaticina abalizada doutrina: Mas o perigo de dano não é suficiente quando a tutela final não é provável. Trata-se da probabilidade relacionada à conhecida locução “fumaça do bom direito” ou “fumus boni iuris”. Para obter a tutela de urgência – cautelar ou antecipada – o autor deve convencer o juiz de que a tutela final provavelmente lhe será concedida. A admissão de uma convicção de probabilidade como suficientemente à concessão da tutela urgente decorre do perigo de dano, a impor solução jurisdicional imediatas. (MARINONI, L. G. Tutela de evidência e tutela de evidência: soluções processuais diante do tempo da justiça. São Paulo: Ed. RT, 2018, p. 130). Assim, a antecipação, total ou parcial, dos efeitos da tutela pretendida, somente pode ser deferida quando, existindo prova inequívoca, o julgador se convença da verossimilhança da alegação, e haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso dos autos, não verifico a presença dos requisitos legais autorizadores da tutela de urgência, porquanto não foram trazidos aos autos elementos aptos a evidenciarem o direito da parte autora. Com efeito, a legitimidade ou não da pretensão somente poderá ser devidamente avaliada após a integração do contraditório e mediante dilação probatória, de modo a restar esclarecida se a doença listada pela autora é capaz de viabilizar a aposentadoria diferenciada postulada na inicial. Por outro lado, de per si, não vislumbro o dano irreparável, tendo em vista que acaso o direito invocado pela demandante seja reconhecido, fará jus às diferenças de proventos postuladas. De mais a mais, a demandante está laborando e percebendo regularmente salários do primeiro requerido, não estando desamparada do apoio estatal. Registre-se que os documentos unilaterais coligidos, mormente laudos firmados por médicos particulares (ID no 48308332) não são hábeis para o mister perseguido em sede de tutela provisória de urgência. Sob outro prisma, a perícia realizada no âmbito da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal goza das idênticas presunções de legalidade e veracidade conferidas aos demais atos administrativos. Deste modo, não pode ser afastada de plano em sede de cognição sumária porquanto não entendo estar maculada pela ilegalidade ou falta de razoabilidade (ID no 48308705). Nessa esteira já decidiu o eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CPC. LEI No 8.213/1991. ESGOTAMENTO DO MÉRITO DA AÇÃO PRINCIPAL. CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM CAUSA DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. EXCEÇÃO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. De acordo com o artigo 300 do CPC, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Não estando presentes um dos requisitos, o indeferimento da tutela é medida que se impõe. 2. O regramento acerca da aposentadoria especial previsto na Lei no 8.213/1991 é aplicado ao servidor público por força da Súmula Vinculante 33 do STF. 3. Se o pedido liminar coincide com o de mérito, não pode ser deferido, por esgotar totalmente o objeto da ação principal, o que é vedado, nos termos do art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/92. 4. Não há vedação ao deferimento de antecipação de tutela contra a Fazenda Pública que implique aumento de despesa em causa de natureza previdenciária, visto que esse é o entendimento exposto na Súmula 729 do STF. 5. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 965158, 20160020103323AGI, Relator: ANA CANTARINO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/9/2016, publicado no DJE: 15/9/2016. Pág.: 308/323) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. PROFESSOR. ATIVIDADES EXERCIDAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUSENTES OS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a aposentadoria especial de professor, conforme estabelecido no art. 40, § 5 o, da Constituição Federal, abrange não só o período de serviços prestados em sala de aula, mas também no exercício de funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico. 2. Havendo necessidade de dilação probatória para fins de avaliar as atividades desempenhadas pela agravante, para efeito de cômputo de tempo de serviço para aposentadoria especial, revelam-se ausentes os pressupostos do art. 300 do Código de Processo Civil, impondo-se o indeferimento do pleito antecipatório. 3. Agravo de Instrumento não provido. (Acórdão 1196578, 07099973320198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 4/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. CONCESSÃO DA MEDIDA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de Instrumento contra decisão pela qual o juiz de origem indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela, no sentido de se determinar ao Ente Público conceder aposentadoria especial para pessoa com deficiência, na condição de deficiência grave. 2. Os atos administrativos gozam da presunção relativa de veracidade e legitimidade. Por isso, diante do laudo emitido por junta médica oficial, onde constatada a existência de deficiência leve para fins de aposentadoria especial, não é possível inferir a probabilidade do direito à aposentadoria por deficiência grave, nos termos do art. 300 do CPC. 3. Também não se concede a antecipação dos efeitos da tutela contra o Ente Público caso a medida de urgência implique pagamento de qualquer natureza ou configure medida satisfativa (art. 1o, Lei 9.494/97). 4. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1244048, 07267116820198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 5/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Para mais, trata-se de liminar satisfativa onde os pedidos de cognição sumária confundem-se com o próprio mérito da lide. Nesta toada, os pleitos autorais não podem ser deferidos por esgotarem definitivamente os objetos da ação. Assim sendo, fica inviabilizada a pretensão ora deduzida. Para dizimar qualquer dúvida, o pleito de tutela de urgência pretendido esbarra nas vedações constantes do art. 1o da Lei no 8.437/1992, arts. 1o e 2o-B, ambos da Lei no 9.494/1997 c/c art. 7o, §2o, da Lei no 12.016/2009, in verbis, respectivamente: “Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal”. "Art. 1o Aplica-se à tutela antecipada prevista nos arts. 273 e 461 do Código de Processo Civil o disposto nos arts. 5o e seu parágrafo único e 7o da Lei no 4.348, de 26 de junho de 1964, no art. 1o e seu § 4o da Lei no 5.021, de 9 de junho de 1966, e nos arts. 1o, 3o e 4o da Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992;" "Art. 2o-B. A sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado;" "Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: [...] § 2o Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza." Friso que tais restrições foram preservadas pelo Novo Código de Processo Civil: Art. 1.059. À tutela provisória requerida contra a Fazenda Pública aplica-se o disposto nos arts. 1o a 4o da Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992, e no art. 7o, § 2o, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009. Assim, forte na fundamentação acima exposta, indefiro a concessão de Tutela de Urgência diante das vedações constantes dos art. 1o da Lei no 8.437/1992; arts. 1o e 2o-B, ambos da Lei no 9.494/1997 e art. 7o, §2o, da Lei no 12.016/2009, bem como ante a ausência dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e seguintes do CPC. (...)” Inconformada, a parte autora recorre. A agravante aduz, em suma, que possui atestada deficiência grave e suficiente tempo de serviço para a aposentadoria especial, nos termos do § 1o do art. 201 da Constituição Federal e art. 3o, II da Lei Complementar no 142/2013. Diz que atualmente apresenta perda auditiva mista severa à direita e à esquerda, ausência de reflexos e alteração de reconhecimento de fala, diagnosticados em audiometria tonal, associado a zumbido em crises e tonturas. Afirma ser pessoa com deficiência grave, entretanto, a Junta Médica da Secretaria de Educação, ao avalia-la, conclui que a servidora faz jus à concessão do benefício, mas com enquadramento como deficiência moderada, por apresentar média de pontuação igual a 5.925 pontos. Ao final requer seja reformada a r. decisão a quo, e conceda-se liminarmente a aposentadoria especial à agravante/autora. No mérito requer o provimento do recurso e confirmação da tutela de urgência. Comprovante de recolhimento de preparo no ID 20580762. É o que basta para a análise da liminar. DECIDO. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, o que se faz à luz dos requisitos da probabilidade do direito dos agravantes e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Em uma análise perfunctória, cabível nesta fase incipiente, verifico que a argumentação da Agravante não supera os requisitos necessários para o deferimento da liminar. De plano, denota-se que o deslinde da controvérsia, ou seja, o direito ou não da aposentadoria especial, desafia análise aprofundada da prova, o que é incabível na estreita via da liminar em agravo de instrumento. Ressalto que, ao passo que a agravante junta laudo unilateral indicando perda auditiva mista severa à direita e à esquerda, ausência de reflexos e alteração de reconhecimento de fala, diagnosticados em audiometria tonal, associado a zumbido em crises e tonturas (ID 48308332), há, de outro lado, perícia realizada no âmbito do órgão empregador, Secretária de Estado Educação do Distrito Federal, apontando deficiência moderada, ID 48308705. Importante ressaltar a informação quanto a capacidade laborativa da agravante, de ID 48308332. Pág. 12, aponta restrição apenas para regência de classe para mais de 15 (quinze) alunos. Portanto, não se vislumbra preponderância da prova acostada pela agravante capaz de ensejar probabilidade de provimento do recurso interposto. Repito, o deslinde da controvérsia demanda exame aprofundado da prova. Outrossim, também não se verifica perigo de dano grave ou risco ao resultado útil, pois a agravante possui vínculo estável com o Distrito Federal, bem como vem recebendo seus proventos regularmente, razão pela qual, se necessário, poderá se utilizar das adequadas medidas de afastamento para tratamento da própria saúde. Nesse contexto, concluo que não estão presentes os requisitos necessários a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal reclamada, razão pela qual se nega o pedido e remete-se a análise da controvérsia ao egrégio colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal reclamado (art. 1.019, I, do NCPC). Intimem-se os agravados, para que, querendo, respondam, no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de outubro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator